Tribunal: TJSP
Processo: 2246774-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Locação de imóvel para fins residenciais. Alegação de julgamento ultra petita. Ocorrência. Questão apreciada por meio do v. acórdão embargado que não tem relação com a matéria efetivamente impugnada nas razões do recurso. Equívoco cometido no momento da inserção do voto no sistema informatizado. Acórdão embargado anulado para prolação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Locação de imóvel para fins residenciais. Alegação de julgamento ultra petita. Ocorrência. Questão apreciada por meio do v. acórdão embargado que não tem relação com a matéria efetivamente impugnada nas razões do recurso. Equívoco cometido no momento da inserção do voto no sistema informatizado. Acórdão embargado anulado para prolação de novo julgamento nos limites expostos nas razões do recurso. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Mérito. Insurgência da exequente contra decisão que acolheu a impugnação oferecida pela fiadora executada. Penhora de imóvel levantada. Inconformismo que não prospera. Comprovação por meio de laudo e outros documentos médicos de que a agravada já não possuía grau de discernimento e capacidade para o exercício da sua vida civil quando firmou o contrato de locação na condição de fiadora. Irrelevância do processo de interdição ter iniciado após a celebração do contrato e do termo de confissão de dívida. Se a fiadora era portadora de perturbação psicológica e demência antes da interdição, os atos da incapaz, anteriores a ela, são também nulos e tal nulidade pode ser reconhecida a qualquer momento. Ato jurídico não válido, à luz do art. 104 do CC. Fiança que é nula. Cabe ao juízo a quo analisar se é o caso de julgar extinta a execução em relação à fiadora. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO, com recomendação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2246774-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante ROSANGELA REZENDE DOS SANTOS, é embargada AMÉLIA
MARQUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2246774-12.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rosangela Rezende dos Santos
Embargado: Amélia Marques dos Santos
Interessado: Marcos Antonio dos Santos
COMARCA: Bauru
VOTO N° 10.736
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título
extrajudicial. Locação de imóvel para fins residenciais.
Alegação de julgamento ultra petita. Ocorrência. Questão
apreciada por meio do v. acórdão embargado que não tem
relação com a matéria efetivamente impugnada nas razões
do recurso. Equívoco cometido no momento da inserção do
voto no sistema informatizado. Acórdão embargado
anulado para prolação de novo julgamento nos limites
expostos
nas
razões
do
recurso.
EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Mérito. Insurgência da
exequente contra decisão que acolheu a impugnação
oferecida pela fiadora executada. Penhora de imóvel
levantada. Inconformismo que não prospera. Comprovação
por meio de laudo e outros documentos médicos de que a
agravada já não possuía grau de discernimento e
capacidade para o exercício da sua vida civil quando
firmou o contrato de locação na condição de fiadora.
Irrelevância do processo de interdição ter iniciado após a
celebração do contrato e do termo de confissão de dívida.
Se a fiadora era portadora de perturbação psicológica e
demência antes da interdição, os atos da incapaz, anteriores
a ela, são também nulos e tal nulidade pode ser reconhecida
a qualquer momento. Ato jurídico não válido, à luz do art.
104 do CC. Fiança que é nula. Cabe ao juízo a quo analisar
se é o caso de julgar extinta a execução em relação à
fiadora. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO,
com recomendação.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão proferido a fls. 346/351, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.
Sustenta a recorrente, em suma, que há contradição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no v. aresto embargado, uma vez que a questão apreciada por meio do
Voto no 9.478 não guarda relação com a matéria efetivamente
impugnada nas razões do recurso.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos
casos de omissão, e também para corrigir erro material (incisos I, II e
III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Há, de fato, vício de contradição que deve ser
sanado, eis que o inconformismo da agravante não se refere ao
indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor.
Por certo, houve equívoco no momento da inserção
do voto no 9.478 no sistema E-SAJ, que se refere ao agravo no
2248079-31.2019, sendo que o número correto deste seria o 9.479.
Diante Do exposto, conheço os embargos de
declaração e lhes dou provimento, com efeito infringente, para anular
o v. acórdão embargado por ter ficado caracterizado julgamento ultra
petita.
Passo a análise do inconformismo do recorrente,
nos limites expostos nas razões do recurso e sob os seguintes
fundamentos:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 307/308, nos autos da execução de título
extrajudicial no 1022395-91.2016.8.26.0071, fundada em contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
locação de imóvel para fins residenciais, a qual acolheu a impugnação à
penhora oferecida pela agravada, nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de impugnação à penhora em Execução de
Título Extrajudicial oposta por Amélia Marques dos Santos
em face de Rosangela Resende dos Santos. Aduziu, em
síntese, que foi fiadora de seu filho Marcos de imóvel por ele
locado, onerando assim seu único bem imóvel, mas que na
época da contratação não mais reunia condições para
prestar garantia, porque conforme atestado médico já sofria
de demência, perda de consciência e memória, não tendo
condição
de
entender
o
comprometimento
do
seu
comparecimento no acordo realizado entre a exequente e o
coexecutado Marcos, seu filho, requerendo a procedência da
impugnação para ver desconstituída a penhora. Postulou e
teve deferido o benefício de assistência judiciária. Instada a
se manifestar, a impugnada requereu a rejeição do
incidente, sustentando a regularidade da contratação da
fiança e da confissão de dívida, não comprovando a
impugnante se estava incapacitada no momento das
contratações. Foram solicitados documentos relativos a
ação de Interdição proposta em relação à impugnante, com
oportunidade de manifestação das partes. O representante
do Ministério Público atua nos autos, e opinou pelo não
acolhimento (p. 306). É o relatório. DECIDO. A impugnante
pleiteia a desconstituição da penhora de 50% do seu único
imóvel, sob o argumento que não tinha condições de
compreender o compromisso assumido com a assinatura de
contrato de locação como fiadora e ainda o Instrumento de
Confissão de Dívida, decorrente da falta de pagamento de
alugueis e demais encargos da locação. E a impugnação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
merece acolhida. Verifico que a impugnante responde por
processo de Interdição, proposto em outubro próximo
passado (p. 215/255), data posterior aos compromissos que
assumiu
pela
locação
do
imóvel
(Fevereiro
e
novembro/2016). Ocorre que a perícia psiquiátrica
realizada naqueles autos e que aparelhou estes como prova
emprestada, apurou que a impugnante é portadora de
demência e que desde 2010 passa por tratamento
psiquiátrico e está acometida de cegueira em olho direito
desde 2015 (p. 287). Fato é que não há como afirmar que
uma senhora com quase oitenta anos, deficiente visual e em
tratamento psiquiátrico, tenha assinado o contrato de
locação, constituindo-se principal pagadora das obrigações
(p. 21 clausula 21), e instrumento de confissão de dívida,
com plena ciência das consequências que arcaria caso o
locatário/executado e afiançado, não cumprisse com os
compromissos assumidos. Vale dizer que embora a
interdição seja posterior à celebração da avença, ao seu
tempo a fiadora já estava acometida de incapacidade, só
não declarada, a macular a validade do ato para com ela.
Nesse sentindo: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS À
ARREMATAÇÃO. 1. Demonstrada a doença mental da
embargante ao tempo da celebração da fiança, de rigor o
decreto de nulidade da garantia. (...) Recurso desprovido.”
(TJSP - Apelação no 9000004-27.2004.8.26.0006 Rel. Felipe
Ferreira j. 27.05.2015). Eventual boa fé do exequente ou até
mesmo má-fé do afiançado, não tem o condão de impor à
fiadora realidade diversa, constada a sua incapacidade de
responder por avença da qual era incapaz POSTO ISSO,
nos termos da fundamentação, acolho a impugnação, para
desconstituir a penhora que recaiu sobre 50% do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pertencente à impugnada (p. 109/110). Tratando-se de
simples incidente, sem imposição de verbas de sucumbência.
Oportunamente, diligencie a serventia pelo levantamento da
penhora, intimando-se a exequente para manifestar-se em
termos de prosseguimento. Intime-se.”
Sustenta o recorrente, em suma, que a penhora do
imóvel de matrícula no 22.254, na fração ideal de 50%, deve ser
mantida, porquanto a fiadora, ora agravada, não comprovou sua
incapacidade mental no momento em que celebrou o contrato de
locação e o contrato acessório de fiança. A perícia psiquiátrica, na qual
o Douto Magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão que
desconstituiu a constrição, foi realizada em momento posterior à data da
celebração do contrato de locação, sendo que no ano de 2.010 a
agravada se encontrava apenas em tratamento psiquiátrico. Por tais
motivos, requer que o agravo seja conhecido e provido.
Recurso regularmente processado, com concessão
de efeito suspensivo, e contraminutado.
Manifestação do representante do Ministério
Público a fls. 341/342 opinando pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mérito, o agravo não comporta provimento.
Trata-se na origem de execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de locação de imóvel para fins
residenciais, celebrado entre a agravante e o coexecutado Marcos
Antônio dos Santos, em 03/02/2016, pelo prazo de 36 (trinta e seis)
meses, com início de vigência em 10/02/2016 e término em 09/02/2019,
contrato esse garantido por fiança prestada por Amélia Marques dos
Santos, ora agravada.
Em 28/11/2016, locadora e locatário celebraram
termo de confissão de dívida por meio do qual ficou pactuado o
pagamento parcelado dos aluguéis cobrados no processo de execução
de origem, pelo valor consolidado de R$4.825,71 em dez parcelas de
R$482,57, vencendo-se a primeira em 05/12/2016. No mesmo
instrumento foi aposta a assinatura da agravante em campo designado
como “ciente”.
Diante do não cumprimento integral do acordo, a
exequente pleiteou o prosseguimento da execução e a penhora do
imóvel de matrícula no 22.254, do 2o Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos de Bauru, tendo o r. juízo a quo deferido a constrição apenas de
50% do bem, fração esta pertencente à agravada.
Intimada da constrição, a fiadora executada
ofereceu impugnação que foi acolhida pelo juízo, nos termos da decisão
acima reproduzida.
Inconformada, insurge-se a exequente contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
referido decisum.
Pois bem.
O inconformismo não prospera.
Quanto à garantia nos contratos de locação, é
pacífico na doutrina e na jurisprudência que o contrato de fiança,
relação jurídica de interpretação restritiva, conforme disposto no artigo
819 do Código Civil, se caracteriza como obrigação intuiu personae,
uma vez que é celebrado em razão da pessoa do afiançado, até porque,
como o próprio nome o diz, trata-se de uma relação de confiança entre
o afiançado e o fiador. Este, porque confia no afiançado, ou, mesmo não
confiando, pretende garanti-lo.
No caso em exame, a fiança foi prestada de mãe
para filho, razão pela qual é indiscutível a relação de confiança existente
entre ambos, notadamente pelo afeto materno dedicado a sua prole, via
de regra.
Contudo, à luz do artigo 104 do Código Civil, o ato
jurídico, para ser válido, requer agente capaz, objeto lícito, possível,
determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.
O processo de interdição iniciou-se em outubro de
2018 com base em atesto médico, datado de 23/05/2018, que aponta
que a agravada já não tinha condições de exercer os atos diários da vida
civil (fls. 230 da execução).
Por sua vez, consta do laudo elaborado em
18/06/2019, nos autos do processo de interdição, relato de que a fiadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
é pessoa idosa, com 82 anos de idade, é portadora de Alzheimer, não
anda há cerca de dois anos e meio e está cega desde 2.016 em
decorrência de Glaucoma.
Sobre o Alzheimer, foi relatado, ainda, que a
agravada passou a ter alucinações, com ideia de que havia pessoa da
casa querendo lhe agredir, bem como que, no final do ano de 2.016,
resolver sair pela rua com o cachorro, por volta da 5 horas da manhã de
pijama e com o intento de pegar um táxi sem rumo definido, tendo sido
amparada por um dos vizinhos da casa. A partir de então, passou a ser
acompanhada por uma cuidadora.
O Quadro “5.2” do laudo (fls. 287) indica, ainda, a
existência de documentos médicos que comprovam que a pericianda,
desde agosto de 2.010, já apresentava quadro clínico de medo e visões,
passava por tratamento psiquiátrico, tinha hipertensão arterial e era
acometida por cegueira. Em 18/09/2016 foi diagnosticada com
“demência não especificada”.
Ao final, o laudo foi conclusivo no sentido de que
(fls. 289):
“a) a examinada é portadora de demência.
b) a requerida é portadora de incapacidade total para o
autocuidado, para realizar atividade manual especializada, para o trabalho, para o
trato financeiro, para a função sexual, e incapacidade parcial para a comunicação,
para a função sensorial, para realizar atividade física, deslocamentos/viagens.”
Ora, se o agente é absolutamente incapaz, como foi
demonstrado que a agravada é, desde antes de firmar o contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
locação como fiadora, o ato por ela praticado é nulo e nulidade, como se
sabe, pode ser alegada a qualquer momento, e o seu exame, neste caso,
independia da produção de quaisquer outras provas, não só porque a
agravada já apresentava transtornos psicóticos e era portadora de
cegueira, como porque os documentos juntados nos autos demonstram à
exaustão que a causa da interdição era deficiência mental da genitora do
afiançado.
A propósito, assim já decidiu a 35a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal, no julgamento da Ap. s/ Revisão no
901881-0/4, rel. Des. José Malerbi, j. 01/12/2008:
“(...) Cumpre ressaltar que a insanidade mental, como
causa da interdição, tem natureza apenas declaratória, uma
vez que não cria incapacidade; esta decorre da alienação
mental. Logo, irrelevante que o processo de interdição tenha
sido proposto após o evento narrado na inicial, desde que
constatado que àquela época a ré apresentava grave
alteração psíquica (esquizofrenia).
Com intuito de comprovar a insanidade mental,
admite-se o aproveitamento na ação em que se alega nulidade de ato
praticado anteriormente pelo interdito, do laudo em que se fundar a
sentença de interdição, reconhecendo a existência de incapacidade
mental em período pretérito.
Nesse aspecto:
“O laudo em que se fundar a sentença de interdição pode
esclarecer o ponto, isto é, afirmar que a incapacidade
mental do interdito já existia em período anterior, e o juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do mérito da questão pode basear-se nisso para o fim de
anular o ato jurídico praticado nesse período pelo interdito.
Trata-se de interpretação de um laudo, peça de prova, a
respeito de cuja valorização o juiz forma livre
convencimento” (Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil
Brasileiro, vol. I, ed. Saraiva, 2007, p. 90).
Portanto, é possível invalidar ato jurídico praticado
por alienado mental antes da interdição, desde que se comprove a
existência de sua insanidade, à época do fato. A diferença é que, se o
ato foi praticado após a sentença de interdição, será nulo de pleno
direito; se praticado antes, a decretação da nulidade dependerá da
produção de prova inequívoca da insanidade.”.
Assim também já decidiu o STJ, no REsp no
255.271 GOIÁS (2000/0036843-1), Re. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
28.11.2000, citando lição de BARBOSA MOREIRA, referida no aresto
recorrido:
“(...) para reconhecer a nulidade em atos anteriores, não é
preciso recorrer ao expediente (inadequado) de atribuir
eficácia retrooperante à sentença. É decerto a condição
jurídica desses atos, praticados antes da interdição, que
impressiona muitos espíritos e os leva a inferências
precipitadas. Se já existia a alienação mental, os atos devem
reputar-se nulos, como atos de incapaz que são: não apenas
anuláveis, conforme aqui e ali se tem dito. A diferença entre
esses e os praticados, por si mesmo, pelo interdito, não está
nem na condição jurídica, que é igual (nulidade), nem no
respectivo
fundamento,
que
é
sempre,
o
mesmo
(incapacidade), mas exclusivamente na circunstância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que, quanto aos atos anteriores, e só quanto a eles, se faz
necessária a prova de que já existia a anomalia psíquica
causa de incapacidade no momento em que se praticaram.”
(Cfr. Rev. de Proc. 43, pág. 14)”. (destacamos)
Em síntese, não importa que a fiança tenha sido
prestada mais de dois anos antes do início do processo de interdição da
fiadora, visto que ficou cabalmente provado que ela sempre foi incapaz,
razão pela qual a fiança é nula, devendo a penhora levada a cabo ser
mesmo levantada.
Logo, a manutenção da decisão impugnada é
medida que se impõe.
Com o fito de se evitar eventual violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição, caberá ao magistrado de primeiro
grau analisar se é o caso de se julgar extinta a execução em relação à
fiadora executada, ora agravada.
Diante do exposto, por meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, com recomendação.
Oportunamente, abra-se vista à P.G.J.

Curadoria de Incapazes.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora